Tribunal: TCU
Processo: 007.673/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 596/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7491/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10810/2023-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a.1) onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", "c" e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: (...) " b.1) leia-se: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1aCâmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, " a " e "c" e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: (...) a.2) Onde se lê "9.3. aplicar a Olinaldo Barbosa da Silva multa no valor de R$ 88.080,00 (oitenta e oito mil e oitenta reais), com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" b.2) Leia-se: 9.3. aplicar a Olinaldo Barbosa da Silva multa no valor de R$ 88.080,00 (oitenta e oito mil e oitenta reais), com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional , se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 1. Processo TC- Processo 007.673/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Olinaldo Barbosa da Silva (XXX.880.642-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Aveiro/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.